Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-18.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000348-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), JOAO MARIA MAMEDIO DOS SANTOS - CPF: 926.686.401-30 (PACIENTE), 1ª CAMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ELISVANIA LUCINDO FERREIRA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO MARIA MAMEDIO DOS SANTOS
IMPETRANTE: VALTER DA SILVA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL -
FUGA DO PACIENTE QUE FICOU
FORAGIDO POR
MAIS DE ONZE ANOS –
MORA NO
RECAMBIAMENTO DO PACIENTE À COMARCA DE ORIGEM - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR -
HABEAS CORPUS
DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar em desídia do Magistrado condutor quanto ao
recambiamento do paciente à comarca de origem, o qual tem diligenciado no sentido de possibilitar seu retorno, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, da gravidade concreta da conduta criminosa, somadas ao fato de o paciente ter permanecido
foragido por mais de 11 (onze) anos, sendo preso em outro Estado da Federação, demonstram risco ao meio social e revelam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000348-18.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOAO MARIA MAMEDIO DOS SANTOS
IMPETRANTE: VALTER DA SILVA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo Advogado Valter Da Silva Costa, em favor de
JOÃO MARIA MAMEDIO DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Sobressai dos autos que o paciente é acusado do crime de homicídio qualificado ocorrido em
11/09/2011
, contudo, o cumprimento do mandado de prisão somente efetuou-se em
10/11/2022.

Assim, sustenta que o paciente encontra-se preso na Comarca de Redenção-PA, de forma não há fundamentação adequada no decreto constritivo, bem como não estão mais presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, e que há excesso de prazo para o recambiamento do paciente.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 156033163).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que em
“14 de novembro de 2022, determinou o recambiamento imediato do Paciente para a Cadeia Pública desta Comarca”

(id.
157019166 ).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, id. 157824668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO MARIA MAMEDIO DOS SANTOS
IMPETRANTE: VALTER DA SILVA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do Paciente como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e III, do CP, tendo em vista que na data de
“ (...)11 de setembro de 2011, por volta das 05h00, na cidade de Confresa/MT,
o denunciado matou sua esposa Elisvania Lucindo Ferreira, por motivo fútil e se utilizando de meio cruel.

Consta dos autos que a vítima já vinha tratando da separação do denunciado, sendo que na manhã anterior dos fatos ambos discutiram por esse mesmo motivo. Em prosseguimento a discussão, o denunciado inclusive ameaçou a vítima dizendo que ia até a localidade de Santo Antônio para comprar uma arma com o fito de matá-la.

Durante a tarde seguinte a vítima permaneceu na companhia de sua amiga Edna, tomando cerveja em um bar, sem que o denunciado a atrapalhasse. Por volta das 17h00, contudo, este lhe telefonou, querendo saber de seu paradeiro, tendo a vítima o omitido, mas informando que logo iria pra casa.

Em prosseguimento, o irmão de Edna chegou ao bar, trazendo o recado de que a vítima deveria ir para casa, pois seu esposo estava armado e havia dito que iria matá-la. Temerosa, a vítima foi com Edna para a casa desta.

Abrigada na casa de Edna, a vítima recebeu duas ligações do acusado, uma às 03h e outra às 04h30min, aproximadamente. Consta que nesta última o acusado lhe informou que estava indo até a casa de Edna para buscá-la. Isso realmente ocorreu.

Ao chegar na residência de Edna, o denunciado avistou a vítima e logo partiu para abraçá-la e beijá-la, dizendo que a amava e que não faria nada contra ela. Ao final, o acusado pediu para que a vítima o acompanhasse, pois ficariam bem juntos. Acreditando nas intenções do esposo, a vítima foi se trocar para acompanha-lo.

Quando estava no quarto da residência se aprumando, contudo, a vítima foi tomada de ímpeto pelo réu. Este a arrastou pelos cabelos, entre gritos, até o pátio da residência. Lá chegando, o acusado prostrou a vítima ao solo, efetuando disparos de arma de fogo contra seu corpo.

No local do crime foram ouvidos gritos de desespero e de socorro da vítima, tendo a testemunha Edna ainda a visto caída, enquanto o réu disparava contra sua cabeça. O acusado, em seguida, fugiu do local. Devido ao ocorrido a vítima veio a óbito.”

O Juízo singular, em
16/09/2011
, acolhendo representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva, alicerçada na garantia da ordem pública, ante gravidade concreta dos fatos, bem como na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente foragiu do local dos fatos, consoante fragmento da decisão:

“(...)
É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Analisando os autos, mesmo em cognição sumária, constato a materialidade do delito de homicídio e os indícios de autoria.

Vale ressaltar que a testemunha ocular do delito, que acompanhava a vítima horas antes do fato, relatou que alguém já havia avisado para irem embora do bar onde estavam pois o representado tinha comprado uma arma para matar a ofendida.

Tal fato merece registro porque demonstra a periculosidade do Sr. João.

Além disso, importante anotar a forma dissimulada usada pelo representante para se aproximar da vítima, dizendo que a amava e a beijando.

A leitura do depoimento da Sr. Edna autoriza a conclusão de que o crime já havido sido planejado, tanto que o suspeito já se encontrava armado quando foi procurar a vítima.

Imprescindível destacar que após ter executado sua companheira, se evadiu do local, não sendo encontrado para ser inquirido.

Pois bem, as circunstância apurada até então traduzem a necessidade da medida extrema para garantir a instrução processual e a ordem pública.

Presentes, portanto, os fundamentos da prisão preventiva, consoante previsão do art. 312 do CPP. Com tais considerações decreto a prisão preventiva do representado JOÃO MAMEDIO DOS SANTOS (...)”.

Em
10/01/2023
, após o cumprimento do mandado de prisão, ocorrido
na Comarca de Redenção-PA,
indeferiu pedido de revogação da prisão cautelar, registrando:

“(...)

Cuida-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de
JOÃO MARIA MAMEDE DOS SANTOS,
pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121 § 2º, inciso II e III, do Código Penal na forma do artigo 1º, inciso I, parte final da Lei n. 8.072/90, cujos fatos ocorreram no dia 11/09/2011 (ID. 79736949 - pág. 10/12).

A exordial acusatória foi devidamente recebida em 10/01/2014 (ID. 79736029 - pág. 13). O réu foi citado por edital e não compareceu aos autos, conforme a Certidão (ID. 79736029 - pág. 15), por este motivo remeteu-se os autos ao arquivo provisório em 31/07/2014 (ID. 79736029 - pág. 19).

No dia 10/11/2022 houve o cumprimento da prisão do acusado (ID. 79736949 - pág. 46) na Comarca de Redenção-PA, ocasião em que este Juízo autorizou e determinou o imediato recambiamento do réu para a Cadeia Pública desta Comarca (ID. 103849522 - pág. 01/02), motivo pelo qual a defesa requereu a liberdade provisória do mesmo, alegando para tanto excesso de prazo da prisão e argumentando que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva (ID. 106408723).

Instado a se manifestar, a D. Representante do Ministério Público Estadual teceu algumas considerações e opinou pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória ponderando que subsistem as razões e fundamentos da decretação da prisão preventiva e que tal medida é proporcional, pois não garante que o réu irá comparecer a todos os atos processuais, ameaçando assim a instrução criminal (ID. 106835156 - pág. 01/05).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e DECIDO.

Trata-se de Pedido de Liberdade Provisória formulado pela Defesa de JOÃO MARIA MAMEDE DOS SANTOS,

onde houve o cumprimento de sua prisão preventiva em 10/11/2022 na Comarca de Redenção-PA, por em tese ter cometido os fatos narrados na denúncia.

O crime em apreço ocorreu em setembro de 2011 e o acusado encontrava-se foragido desde o ano de 2014, ocasião que decorreu-se o prazo do Edital de Citação.

Arrazoa a Defesa que não há motivos pelos quais sejam relevantes para mantê-lo preso, alegando que o réu possui residência fixa no Estado do Pará em período superior a 10 (dez) anos, trabalho lícito capaz de garantir seu sustento e de sua família atestando sua primariedade. Argumenta ainda, a demora processual em cumprir as determinações feitas anteriormente por este juízo no que tange ao recambiamento do acusado para esta Comarca.

Adversa às alegações aludidas pela Defesa, a representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pugnou pelo indeferimento da liberdade provisória, aduzindo que ainda estão presentes os fundamentos existentes à época da decretação da prisão preventiva, que no pedido apresentado pela Defesa não trouxe nenhuma comprovação que afaste a manutenção da prisão do acusado, visto que estão presentes indícios de autoria, bem como a pena prevista para tal delito ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos, conforme preleciona os artigos 312 caput e 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Justifica o
Parquet
que caso seja deferida a liberdade do acusado, colocaria em risco a instrução processual levando-se em consideração a possibilidade de nova fuga.
Não obstante, frisou a gravidade do crime, periculosidade do acusado
e clamor público comungando que a segregação cautelar deve subsistir independentemente das condições pessoais apresentadas.

Posto isto, entendo que o Ministério Público assiste razão. Não se pode ousar em comprometer a instrução criminal ante ao notório risco de fuga por parte do acusado até mesmo para não arriscar a celeridade processual causando assim maiores prejuízos já causados,
considerando que ultrapassou mais de 11 (onze) anos da data do fato até os dias atuais
, devolvendo a prestação jurisdicional ansiada pela sociedade, de modo a garantir a justiça e a aplicação da lei.

Além disso, não podemos deixar de considerar os indícios de autoria, a gravidade do delito e as circunstâncias fáticas do crime que revelam certa crueldade e frieza.

Quanto aos argumentos trazidos pela Defesa, certo é que os predicados pessoais favoráveis (tais como a primariedade e o suposto emprego lícito), por si só,
não afastam o caráter cautelar da prisão
, pois tais atributos e características devem fazer parte da índole/caráter, bem como da vida cotidiana do ser humano, não tendo assim o aval de afastar sua segregação, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: (...)

Assim, em decorrência da periculosidade demonstrada pelas ações, em tese, do representado, apresentam-se inaplicáveis e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Nesse mesmo diapasão: (...)

Diante do exposto,
INDEFIRO a liberdade provisória de JOÃO MARIA MAMEDE DOS SANTOS,
por estarem presentes os fundamentos de fato e de direito previstos nos artigos 312
caput
e 313, inciso I do Código de Processo Penal. No mais, dê-se cumprimento ao contido na decisão retro. (...)”.

Quantos aos requisitos da prisão preventiva, a partir da leitura das decisões, verifico que a prisão foi imposta em decorrência do
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, consistente, em tese, na prática de crime de homicídio qualificado,
contra sua esposa
, consoante narrou a denúncia
“(...)
Este a arrastou pelos cabelos, entre gritos, até o pátio da residência. Lá chegando, o acusado prostrou a vítima ao solo, efetuando disparos de arma de fogo contra seu corpo (...)”

Tais circunstâncias, somadas ao fato de o paciente ter permanecido
foragido por mais de 11 (onze) anos, sendo preso em outro Estado da Federação, demonstram risco ao meio social e revelam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ademais, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e da aplicação da lei penal, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis.

Por fim, consoante ao constrangimento atribuído à mora na recondução do paciente, verifico que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 10.11.2022, e no dia 14.11.2022, ou seja, apenas 04 (quatro) dias após a prisão do acusado, o Magistrado
a quo
, de maneira extremamente célere e diligente, determinou a sua citação, bem como determinou o recambiamento do paciente, além do mais, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22/03/2023.

Assim, a transferência foi devidamente determinada pela autoridade coatora, não se podendo responsabilizar o Poder Judiciário pela não remoção do preso, porquanto a transferência é incumbência da Secretaria de Segurança Pública, a qual foi devidamente comunicada.

Ademais, não vislumbro neste instante lapso temporal significativo a existência de coação ilegal, por excesso de prazo na recondução do paciente, tendo em vista as dificuldades de um recambiamento.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023